Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-44.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000495-44.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYCO JUNIOR FERREIRA PINTO - CPF: 023.384.421-05 (RECORRENTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000495-44.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Mayco Junior Ferreira Pinto

Recorrido(s):

Havan Lojas de Departamentos Ltda

Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRELIMINAR DE ILEGIIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CPC. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDIO. DÍVIDA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e assim será analisada.

2. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito é do Autor, conforme exegese do artigo 373, I, do CPC. Assim, deve o Recorrente ao menos trazer indícios de prova da existência da contratação do seguro prestamista informado nos autos. Importante registrar que os extratos financeiros anexados aos autos, não indicam a que se referem os pagamentos, não sendo possível confirmar a existência do seguro informado. Ademais, a seguradora recorrida nega a existência de contrato entre as partes. Portanto, ante a insuficiência de provas e alegação de inexistência da relação jurídica entre as partes, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

3. A dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito se mostra legítima, posto que confessada pelo Autor, tratando-se a negativação de exercício regular de direito.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento ou ao menos que o Requerente contratou o seguro, bem como que fez solicitação da cobertura, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste ponto, é de ressaltar, em que pese o Requerente acostar aos autos extrato de pagamento no valor de R$ 7,99 (sete reais e noventa nove centavos), em tese, do seguro (Id. 47866385), não é possível concluir se o valor pago refere-se ao Seguro. Ainda, não seria difícil a produção da referida prova, bastava ao Requerente acostar aos autos cópia do boleto com a descrição do item pago. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta:
allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt

(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). Assim, à míngua de prova da contratação do seguro pela parte autora nesses autos, não há como obrigar a apresentação de contrato, dito como inexistente pela Requerida. Desse modo, conclui-se que, a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito.”

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021